Tribunal: STF
Processo: RE 115002
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-26
Data de publicação: 1990-06-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO.
CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO, E DECLARADA
EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RECORRIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
E DE JULGAR-SE PREJUDICADO, EM CONSEQUENCIA, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.